Tribunal: TJES
Processo: 5020089-21.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020089-21.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO CONFIANCA DE PROTECAO AOS AUTOMOVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO
RECORRIDO: OZEIAS PARADELA DA SILVA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

P
ROCESSO Nº 5020089-21.2023.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ASSOCIACAO CONFIANCA DE PROTECAO AOS AUTOMOVEIS DO BRASIL – CONFIAUTO

RECORRIDO:
OZEIAS PARADELA DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO AUTOMOTIVO. RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA EM RAZÃO DE COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ABUSIVIDADE. CAUSAS DE AGRAVAMENTO DE RISCO E PERDA DE DIREITOS NÃO SUBMETIDAS PREVIAMENTE AO SEGURADO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de indenização material no valor de R$ 16.000,00. Em contrarrazões,
o Autor, ora Recorrido, pugna pela rejeição do recurso.

(2). Desde logo, merece destaque o fato de que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços trazidos pelos artigos 2º e 3º do CDC,
in verbis
: “
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. [...] Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. § 1° (...) § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista
”. Com efeito, a Recorrente se enquadra no conceito de fornecedora, nos termos delineados pelo CDC, tendo em vista que tem como sua atividade de prestação de serviços de proteção veicular, assemelhados a seguro, mediante remuneração mensal, razão pela qual, nos casos de ações movidas pelo associado contra a associação de proteção veicular, deve incidir o regramento consumerista.

(3). Quanto à negativa de cobertura dispensada pela Recorrente na hipótese, entendo a referida revela-se abusiva, especialmente considerando que a documentação entregue ao consumidor no ato da contratação não esclarece que haveria limitação de cobertura em razão de desrespeito às leis de trânsito, mas mera indicação genérica quanto ao “regulamento”. Quanto ao tema, já se posicionou o E. TJES no sentido de reconhecer a ilicitude da referida prática: “[...]
III - Os contratos de seguro submetem-se às regras da legislação consumerista, razão pela qual as cláusulas limitadoras de direitos têm a sua inserção legitimada em contratos securitários desde que exista cientificação prévia da parte segurada, de forma clara e inequívoca, a respeito da respectiva restrição ao direito em receber o pagamento da indenização. IV - Caso dos autos em que não há prova de que a segurada recebeu, quando da celebração e previamente à negativa de indenização, as condições gerais do contrato, não servindo, para fins da cientificação inequívoca que dispõe o CDC, o fato de constar o regulamento completo no site da Apelada ou da SUSEP, com relação às cláusulas que dispõem sobre os riscos excluídos da apólice, ante a sua natureza limitadora, manifestando-se tal conduta em clara violação aos arts. 6º, III, 46, e 54, § 4°, do CDC, atraindo-se, com efeito, a condenação da seguradora ao pagamento da indenização prevista no contrato.
[...]” (Apl 0026596-82.2017.8.08.0048, Relatora Desª Conv. Débora Ambos Corrêa da Silva, 4ª Câmara Cível, julgado em 27/02/2023).

(4). Nesse sentido, entendo que limitar a cobertura securitária em razão de desrespeito geral às leis de trânsito importa, em última análise, em ferir a própria essência da contratação de cobertura securitária, frustrando a legítima expectativa do consumidor, o colocando em desvantagem exagerada, incompatível com a boa-fé objetiva. Trata-se de cláusula contratual nula de pleno direito, conforme preconiza o artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual, sob qualquer perspectiva, afigura-se devida a cobertura securitária indevidamente negada
in casu
, não merecendo reparos a sentença objurgada.

(5).
Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6).
Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art.
55 da Lei nº 9.099/95)
.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)